Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-39.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001501-39.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSINETE CARVALHO KLEINIIBING - CPF: 436.611.061-04 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 028.601.121-20 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), Délcio Romano (ASSISTENTE), Ari Rodrigues de Oliveira (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001501-39.2018.8.11.0040

EMBARGANTE:
ROSINETE CARVALHO KLEINIBING

EMBARGADO:

FLORINDO CARVALHO SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSINETE CARVALHO KLEINIBING contra o acórdão de Id. 215012658 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela proposta contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão em relação do princípio da congruência, visto que a petição inicial não abordou a discussão acerca da doação com reserva de usufruto, bem como acerca da impossibilidade de invocar a nulidade em benefício próprio.

Pugna pelo
provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 217671182.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 5 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSINETE CARVALHO KLEINIBING contra o acórdão de Id. 215012658 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ela proposta contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, em relação às supostas omissões apontadas pela Recorrente, restou expressamente consignado no aresto que “
não há falar em ofensa ao princípio da adstrição ao concluir o Magistrado pela nulidade do negócio jurídico de compra e venda por simulação, com a subsistência do que dissimulou (doação), em aplicação da norma legal prevista para a hipótese, qual seja, o art. 167 do CC
” e que “
a alegação de violação à boa-fé objetiva, ao argumento de que a decretação de nulidade não pode beneficiar quem lhe deu causa, em nada socorre a Recorrente, na medida em que ela própria concorreu para o ato nulo simulado de forma consciente e ora pretende deve se beneficiar
”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ressalta-se, para fins de prequestionamento, que não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE
:
ROSINETE CARVALHO KLEINIBING

A
PELADO
:
FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINETE CARVALHO KLEINIIBING

contra a sentença na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse no 1001501-39.2018.8.11.0040
ajuizada
por

FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS
,
que
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nula a compra e venda entabulada entre as partes, em razão da simulação, porquanto subsistirá o negócio que se dissimulou, a doação do imóvel descrito na matrícula 5221, localizado na Rua Tangará, 509, bairro setor industrial, do autor à requerida, com usufruto em vida ao doador/autor, todavia, para a escrituração da doação na matrícula do imóvel, com usufruto ao doador, o negócio deve ser válido na forma e substância, ou seja, deverá a parte interessada recolher ao Cartório a diferença do valor das taxas relativas ao que pagou (compra e venda) e doação com usufruto.

Havendo sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na razão de 50% entre os patronos, ficando suspensa a cobrança, pois deferidos os benefícios da AJG à ambas as
partes.

Em sede de embargos de declaração, opostos pela requerida, o magistrado,
Dr. Anderson
Candioto
, acolheu
o recurso
para esclarecer ponto relevante
e de
acordo com os argumentos,
faz
er

parte integrante da sentença de mérito:

“De acordo com o princípio da congruência, a sentença só pode ir até a extensão do pedido, sob pena de sentença ultra ou extra petita.

Partindo de tais premissas, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a petição inicial, no capítulo destinado aos pedidos, faz expressa alusão ao imóvel de matrícula 5221, registrado no CRI local, no que toca a declaração de nulidade da lavratura da escritura de compra e venda, e reintegração de posse somente daquele o qual não tinha a posse, situado na Rua Tangará, n.509, ou seja, a casa, pois a fotografia juntada dentro dos
aclaratórios
mostra que o comércio possui outro número, em que pese tratar-se do mesmo imóvel (matrícula 5221).

Tanto é que, verifica-se em sede de contestação (id 13421606, pag. 3), o ora embargado relata que “tanto que muito embora o imóvel, que é uma casa de madeira bastante avariada (fotos anexadas pelo próprio autor), esteja sendo ocupado pela requerida, o salão comercial edificado ao lado da casa, encontra-se alugado e quem recebe os aluguéis é e sempre foi o autor, vez que foi desta forma que o mesmo deliberou. (cópia do contrato de aluguel segue em anexo).

Neste diapasão, se o prédio que rende aluguel ao autor já estava em sua posse, antes do manejo da ação, e se o negócio
subsistente diz respeito a todo o imóvel de matrícula 5221, o usufruto também dirá. Agora, se o imóvel de matrícula n. 5221 não guarda nenhuma relação com a sala comercial, então não.

Por todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para ESCLARECER ponto relevante, o qual agora faz de acordo com os argumentos, a presente, parte integrante da sentença de mérito. (ID 168498878)

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 1
3
/0
3
/202
4
, em que
a
eminente
Relator
a
, Des
a
.
Maria Helena G. Povoas,
negou provimento
ao recurso d
a parte requerida.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e
o
i. Des.
Sebastião de Moraes Filho
(
2o
Vogal) aguarda.

Pois bem
.

Inicialmente,
verifica-se dos autos que o autor/apelado alegou ser
o legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua Tangará, 509, Bairro Setor Industrial
, na cidade de Sorriso/MT, matriculado sob no 5221
(ID
168491149
),
tendo ad
quiri
do
o
referido
imóvel na data de 02
/
09
/
1997
e
construído uma casa, a qual desde então utiliza como sua residência.

Na
data de 06/10/2017, a filha do autor, ora apelante, com seu co
mpanheiro
, mudou-se para a cidade de Sorriso/MT e passaram a residir no referido imóvel, juntamente com a convivente do autor, Sra. ALICE ANA BARBOSA, porém, a requerida não concordava com a união do autor.

Consta ainda que o autor informou
a
sua filha/apelante
,
a intenção de deixar
a ela
o imóvel e um outro imóvel para seu outro filho
. Assim,
em
16/02/2018, a requerida pediu que o autor a acompanhasse até o Cartório de 2o Ofício de Sorriso/MT, e chegando lá
,
solicitou que este assinasse alguns documentos, mas embora tenha lido, o autor sustenta não ter entendido.

O
autor/apelado alegou que reatou o relacionamento com a Sra. Alice, o que gerou um desconforto com sua filha, a qual o expulsou do imóvel,
e a
o buscar informações junto ao Cartório do 2o Ofício, descobriu que a
requerida/
apelante o havia induzido a erro, pois assinou uma escritura pública de compra e venda do imóvel onde reside, bem como
que o imóvel teria sido
comprado pela filha
/requerida,
no valor de R$ 150.000,00, pagos em moeda corrente, porém, nunca recebeu tal valor.

Na contestação, a requerida/apelante alegou que
o autor a chamou para residir em sua casa, em razão de problema de saúde, época em que estava separado da companheira, mas com a reaproximação desta, não retirou seu pai da própria casa, pois este saiu por conta própria.

Salientou que a simulação de compra e venda do referido imóvel foi feita com a concordância de todos, tanto é que o autor ainda recebe o aluguel do salão ao lado da casa, pertencente ao lote, consoante contrato de aluguel, bem como que a companheira assedia o autor, o que o levou a vender um outro imóvel cujos frutos serviu a
os
seus interesses pessoais, como a compra de um caminhão transferido para o nome do filho da companheira, o que inclusive gerou uma ação n. 1006355-13.2017.8.11.0040.

Ao manifestar-se, o autor
rebateu os argumentos da requerida, esclarecendo que
o
s bens deveriam ser repassados aos filhos somente após o seu falecimento, e não em vida, ou seja, não concordou em realizar doação com usufruto para a requerida,
porque ficaria sem sua casa
para residir, de sorte
que na pior das hipóteses, seria uma doação com usufruto em vida para o autor.

Da análise dos autos, verifica-se que
, na verdade,
o apelado
doou o imóvel
localizado na Rua Tangará, 509, Bairro Setor Industrial, na cidade de Sorriso/MT, matriculado sob no 5221 (ID 168491149),
à filha/apelante e um outro imóvel ao outro filho,
sendo que em relação ao imóvel doado à filha, conforme consignado pelo juízo
“
a quo
”
,
h
ouve
simulação quanto à compra e venda do
bem
para “a
redução de despesas com impostos
”
,
con
soante
consignado
na sentença
.

Ressalta-se que, embora tenha havido a simulação do negócio jurídico, nota-se que o apelado não negou que
já
doou um
outro
imóvel ao outro herdeiro (irmão da apelante), portanto, havendo
evidências
de que a doação não prejudica a legítima do autor
/apelado
, a doação mostra-se válida, uma vez que o autor/apelado possui outros imóveis e
a doação
aos dois filhos
pode ser considerad
a
como adiantamento d
o que lhes cabe por herança, nos termos do art. 544 do CC.

Nesse sentido,
transcrevo
trecho
da sentença
:

“[...], no que toca ao mérito da demanda, registre-se que a preocupação do autor em ver o seu patrimônio tomado pela companheira não faz sentido, já que a união estável, no caso, não gera direito da companheira à meação, tampouco ela concorrerá como herdeira, ao passo que mesmo se casado fosse, o regime de bens seria o da separação obrigatória, pois a união se iniciou quando já possuía mais de 70 anos de idade (art.1641, II do Código Civil), de sorte que somente em relação à bens que comprovadamente a companheira contribuiu com renda, teria direito à parte, na medida de sua contribuição, de forma
proporcional, como numa sociedade de fato, o que não ocorreria com o imóvel em voga, porquanto adquirido antes, isto depois de uma decisão judicial neste sentido, se não amigável a partilha com os herdeiros.

De outro vértice, em que pese leigo em temas jurídicos e técnicos desta seara, não se olvida que o autor é pessoa esclarecida e atuante em sua comunidade, tratando-se de pessoa com bom raciocínio, leia-se. Trata-se de pessoa lúcida, e com boa audição, pelo que se nota de seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução, de maneira que a tese de que não agiu com dolo, isto é, foi levado à erro, quando da simulação da compra e venda em destaque, não restou demonstrada, ônus que lhe incumbia, até porque, muito comum o artifício de simulação de compra e venda, ao invés da escrituração de doação, dado a diferença do valor do imposto.

A falta de prova do pagamento não deixa dúvidas quanto à simulação das partes contratantes.

Logo, a princípio, poderia ser aplicada a regra do artigo 150 do Código Civil, eis que se ambas as partes procederam com dolo no caso em liça, e nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização, de modo que improcedente seria julgado o pedido de reintegração de posse, consequência lógica da pura e simples anulação do documento de escritura.

Mas, o Poder Judiciário pode fazer mais, sem, acredita-se, ofensa ao princípio da congruência, já que na essência, o próprio autor admite, em sede de impugnação à contestação, que a simulação “pode” ter ocorrido, mas a doação jamais seria acompanhada
de usufruto à ré, mas ao requerente (id 13980623, cap.2, parágrafos I a XIII).

Ocorre que, ao se interpretar o sistema da parte geral do Código Civil, conjugando a regra alhures dita (art.150), com aquela outra do artigo 167, também do Código Civil, conclui-se que é nulo o negócio jurídico simulado, porém, subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

E na espécie, o reconhecimento da doação com usufruto em vida ao requerente preservaria, pelo que se observou dos autos a real vontade das partes, o que não impede o autor poder, caso queira, deixar sua filha no imóvel, se assim o quiser, decisão que não cabe aos filhos ou ao Poder Judiciário se imiscuir, tampouco a companheira, que não tem direito algum sobre o bem em destaque.

Neste rumo de ideias, clarificado restou que uma rusga familiar alavancada por questões particulares das partes fez com que a presente ação fosse proposta, sendo revelado ao final, inequivocamente, que o genitor, ora autor, doou o imóvel à filha, assim como ao outro filho residente no estado de Mato Grosso do Sul, havendo simulação quanto à compra e venda, para redução de despesas com impostos, e por rusga familiar entre filhos e companheira, decidiu por bem retomar o prédio, mas em inadequado “
venire
contra
factum

proprium
”, repita-se, o que seria suficiente para a improcedência da ação, todavia, o negócio dissimulado pode subsistir, pois o autor não negou a assertiva da ré, de que já doou um imóvel ao outro herdeiro, irmão desta, havendo elementos de prova nos autos de que a doação não prejudica a legítima
dele e de mais ninguém, levando-se em conta que são apenas 2 herdeiros, e não há meeira, até porque ao que consta nos autos o irmão da requerida tem conhecimento dos fatos, e mesmo que não tivesse, a doação é válida no caso, pois o doador possui outros imóveis, preenchendo os requisitos dos artigos 548 e 549 do Código Civil, bem porque, se prejudicar a legítima, reputa-se adiantamento de herança em futuro inventário, conforme expressa previsão do artigo 544 do Código Civil.” (ID 168498866)

Desse modo, deve ser mantida a sentença “a quo”.

Com essas considerações e sem maiores delongas,
acompanho o voto da eminente relatora na íntegra para
negar provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024